Tribunal: TJSP
Processo: 2247954-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. ALEGADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI NA MODALIDADE VIRTUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Alegação de que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri sem a presença física do paciente configura violação à plenitude de defesa e à incomunicabilidade dos jurados, além de reduzir as

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E DOIS TENTADOS. ALEGADA ILEGALIDADE DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI NA MODALIDADE VIRTUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Alegação de que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri sem a presença física do paciente configura violação à plenitude de defesa e à incomunicabilidade dos jurados, além de reduzir as chances de absolvição do paciente. 2. Provimentos CSM no 2554/2020 e 2557/2020, desta C. Corte, que possibilitam a sua realização nesses termos, independentemente da concordância das partes. 3. Como se sabe, não existem, no ordenamento, direitos fundamentais absolutos. Eventual conflito entre tais direitos deve ser solucionado casuisticamente, segundo o critério do sopesamento ou ponderação. 4. Entendimento do C. STJ no sentido de que o art. 185, § 2o, do CPP, também se aplica do procedimento do Tribunal do Júri, não se podendo falar em afronta à plenitude de defesa, tampouco à incomunicabilidade dos jurados ou às suas chances de absolvição. Precedentes. 5. Se mesmo em situação de normalidade se entende que tal dispositivo se aplica a situações como a presente, com ainda mais razão há de se admitir tal expediente no contexto de emergência em saúde pública atualmente verificado, que recomenda o distanciamento social de modo a garantir a integridade física das partes e terceiros do processo. Precedente deste E. Tribunal. 6. Outro julgado desta Relatoria, no qual concedida a ordem para determinar observância a normativa concernente às audiências virtuais, que não viabiliza o acolhimento da tese defensiva. Pelo contrário, naquela oportunidade, também restou consignado que o Provimento CSM no 2554/2020 teve sua redação alterada pelo Provimento CSM no 2557/2020, consolidando-se a possibilidade de designação de audiências virtuais sem a necessidade de prévia concordância das partes. 7. Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247954-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante TIAGO
LAPA e Paciente FLÁVIO CERISVALDO BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
2
VOTO:
008565
HABEAS CORPUS: 2247954-29.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
TIAGO LAPA
PACIENTE:
FLÁVIO CERISVALDO BARBOZA
COMARCA:
GUARULHOS VARA DO JÚRI
CORRÉU:
FABIANO DA SILVA BARBOSA
(Processo de origem no: 0043401-42.2012.8.26.0224)
(Habeas corpus em tramitação: 2243943-54.2020.8.26.0000)
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS, SENDO UM CONSUMADO E
DOIS TENTADOS. ALEGADA ILEGALIDADE
DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO
PLENÁRIA
DO
JÚRI
NA
MODALIDADE
VIRTUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1.
Alegação de que a realização da sessão plenária
do Tribunal do Júri sem a presença física do
paciente configura violação à plenitude de defesa
e à incomunicabilidade dos jurados, além de
reduzir as chances de absolvição do paciente. 2.
Provimentos CSM no 2554/2020 e 2557/2020,
desta C. Corte, que possibilitam a sua realização
nesses
termos,
independentemente
da
concordância das partes. 3. Como se sabe, não
existem, no ordenamento, direitos fundamentais
absolutos. Eventual conflito entre tais direitos
deve ser solucionado casuisticamente, segundo o
critério do sopesamento ou ponderação. 4.
Entendimento do C. STJ no sentido de que o art.
185, § 2o, do CPP, também se aplica do
procedimento do Tribunal do Júri, não se
podendo falar em afronta à plenitude de defesa,
tampouco à incomunicabilidade dos jurados ou às
suas chances de absolvição. Precedentes. 5. Se
mesmo em situação de normalidade se entende
que tal dispositivo se aplica a situações como a
presente, com ainda mais razão há de se admitir
tal expediente no contexto de emergência em
saúde
pública
atualmente
verificado,
que
recomenda o distanciamento social de modo a
garantir a integridade física das partes e terceiros
do processo. Precedente deste E. Tribunal. 6.
Outro julgado desta Relatoria, no qual concedida a
ordem para determinar observância a normativa
concernente às audiências virtuais, que não
viabiliza o acolhimento da tese defensiva. Pelo
contrário, naquela oportunidade, também restou
consignado que o Provimento CSM no 2554/2020
teve sua redação alterada pelo Provimento CSM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
3
no 2557/2020, consolidando-se a possibilidade
de designação de audiências virtuais sem a
necessidade de prévia concordância das partes. 7.
Denegada a ordem.
O Advogado TIAGO LAPA impetra o
presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor de
FLÁVIO CERISVALDO BARBOZA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE GUARULHOS, no
processo de no 0043401-42.2012.8.26.0224, em que o paciente consta como
pronunciado como incurso nos artigos 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, do
Código Penal (vítima Josuel), 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal (vítima Rafael) e 121, parágrafo 2°, incisos I e
IV. c.c. o artigo 14, inciso II e artigo 73, ambos do Código Penal (vítima Erickson)
(homicídio duplamente qualificado consumado e homicídios qualificados
tentados).
Pleiteia, liminarmente, a suspensão da
Sessão do Tribunal do Júri, na modalidade telepresencial, designada para os
dias 20.10.2020 e 21.10.2020. No mérito, almeja que seja assegurada a
realização do julgamento integralmente presencial, com todos os participantes.
Sustenta, em resumo, a ausência de fundamentação idônea na decisão que
indeferiu a realização da sessão do Tribunal do Júri na modalidade presencial, e
determinou a oitiva de vítima e parte das testemunhas por meio de
videoconferência. Alega que esse decisum, por tal mácula, é eivado de nulidade.
Invoca a garantia à plenitude de defesa e à incomunicabilidade dos jurados, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
4
não serão observadas na audiência telepresencial, com evidente prejuízo à
defesa. Argumenta que os “comunicados” do CNJ não tratam da possibilidade de
realização da Sessão do Júri por videoconferência, ainda destacando que tal
órgão possui apenas natureza administrativa. Destaca o disposto na Resolução
CNJ 322/2020 e aduz que, no procedimento do Júri, a regra é a sessão
presencial. Rememora, ainda, o decidido no habeas corpus
2073129-09.2020.8.26.0000 por esta relatora (fls. 1/10).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 26/30). A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinou pela denegação da ordem (fls. 34/43).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21 de
julho de 2015, para garantia da ordem pública, para resguardar a aplicação da
lei penal e por conveniência da instrução criminal (fls. 406/408, daqui em
diante sempre dos autos digitais do processo de origem).
Foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Josuel), no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(vítima Rafael), no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, c.c artigo
73, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (vítima Erickson), no artigo
347, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
5
Código Penal, porquanto, em tese, no dia 6 de maio de 2012, por volta das
20h00min, na Rua Salto do Itararé, via pública, bairro Jovaia, cidade de
Guarulhos/SP, em conluio e unidade de desígnios com Fabiano da Silva Barbosa,
agindo por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Josuel Leite de Brito, vulgo “Ninho”, efetuando contra ele diversos disparos de
armas de fogo que foram a causa de sua morte.
Consta
também
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local descritas, o paciente, em conluio e unidade de
desígnios com Fabiano da Silva Barbosa, agindo por motivo torpe e com recurso
que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Rafael Carielo do Nascimento,
efetuando contra ele diversos disparos de arma de fogo, somente não
conseguindo consumar a morte da vítima por circunstâncias alheias às suas
vontades. Além disso, por erro na execução, durante os disparos que realizavam
contra as vítimas Josuel Leite de Brito, vulgo “Ninho”, e Rafael Carielo do
Nascimento, atingiram a vítima Erickson Andrade dos Santos, ocasionando-lhe
lesões corporais de natureza grave caracterizada pelo perigo de vida
ocasionado por traumatismo crânio encefálico, ensejando sua internação em
UTI.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local descritas, o paciente, em conluio e unidade de
desígnios com Fabiano da Silva Barbosa, inovou artificiosamente o estado de
lugar e de coisa, visando produzir efeito em processo penal com o fim de induzir
a erro o juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
6
Com o término da instrução processual
inerente à primeira etapa da persecução penal nos crimes dolosos contra a vida,
a MM.a Juíza a quo pronunciou o paciente, para que seja submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri, como incurso nos artigos 121, parágrafo 2o, incisos I e IV,
do Código Penal (vítima Josuel), 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal (vítima Rafael) e 121, parágrafo 2°, incisos I e
IV. c.c. o artigo 14, inciso II e artigo 73, ambos do Código Penal (vítima Erickson),
oportunidade em que sua prisão cautelar foi mantida, porque presentes seus
requisitos e pressupostos legais, nos termos do artigo 413, do Código de
Processo Penal (fls. 1230/1243).
A
sessão
plenária
foi
inicialmente
designada para os dias 10, 11 e 12 de setembro de 2019 (fls. 1464/1468). Em
27.08.2019, a pedido da Defesa do corréu, o ato foi redesignado para os dias 11,
12 e 13 de fevereiro de 2020 (fl. 1759). Entretanto, diante do não
comparecimento da Defesa do corréu àquela sessão plenária, na mesma data
procedeu-se a nova redesignação, para os dias 16 e 17 de junho de 2020 (fls.
1894/1898). Já no contexto de pandemia de Covid-19, que, a partir de
16.03.2020, impôs o fechamento e proibição de acesso aos prédios do Poder
Judiciário de São Paulo, a sessão plenária foi redesignada para os dias 20 e 21 de
outubro de 2020, por r. decisão de 08.06.2020 (fl. 2015).
Nesse
ínterim,
foram
expedidas
normativas deste E. Tribunal viabilizando a realização de audiências na
modalidade eletrônica ou virtual, com vistas à garantia da continuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
7
atividade jurisdicional. Assim, por r. decisão proferida em 28.09.2020, em
atenção a requerimento deduzido pela Defesa do corréu às fls. 2383/2384, o
MM. Juízo a quo manteve a realização do ato na forma virtual, nos seguintes
termos:
“[...] primeiramente, deve esclarecer que diante
das medidas tomadas para contenção da pandemia do
COVID-19, em especial os Comunicados n 2554/2020 e n
2557/2020, não se submete mais à concordância das
partes a realização de atos e a participação das partes e
testemunhas
de
maneira
virtual,
em
especial
a
participação de réus que se encontram presos, a fim de
preservar a saúde e segurança de todos os envolvidos no
ato solene. Assim, a participação presencial ou de forma
virtual do acusado na sessão plenária cabe a analise
exclusiva deste juízo.” (fl. 2389)
Após manifestação da defesa do corréu, a
r. decisão foi mantida pela douta autoridade apontada como coatora à fl. 2419,
por seus próprios fundamentos.
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção nesse decidir.
Como se sabe, no procedimento especial
do Tribunal do Júri vigora a chamada plenitude da defesa, que possui status de
garantia fundamental (artigo 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
8
viabiliza o exercício do direito de defesa em grau mais elevado do que na
chamada ampla defesa, tanto sob o prisma da defesa técnica quanto da
autodefesa, sobretudo pela possibilidade de emprego de argumentação
extrajurídica, passível de apreciação e acolhimento pelo Tribunal do Júri de
acordo com o sistema da íntima convicção desmotivada.
No
caso
concreto,
o
combativo
impetrante sustenta que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri sem
a presença física do paciente configura violação à plenitude de defesa, bem
como a dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente aqueles que
tratam da incomunicabilidade dos jurados.
Razão não lhe assiste, todavia.
Ao que se extrai da r. decisão que
corporificou o ato apontado como coator, o MM. Juízo a quo manteve a
determinação de realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na
modalidade virtual porque os Provimentos CSM no 2554/2020 e 2557/2020
possibilitam a sua realização nesses termos, independentemente da
concordância das partes. E assim o fez, outrossim, de modo a preservar a saúde
e segurança de todos os envolvidos no ato solene, ao mesmo tempo em que
assegura a celeridade processual que deve preponderar, ainda mais em
processo com réu preso processualmente.
Da análise do r. decisum, em cotejo com a
tese veiculada nesta ação mandamental, extrai-se a conclusão no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
9
não há qualquer ilegalidade no proceder da douta autoridade apontada como
coatora.
Como
é
cediço,
não
existem,
no
ordenamento, direitos fundamentais absolutos, que possam se sobrepor, de
forma inexorável, aos demais, em qualquer hipótese ou circunstância.
Justamente por isso, eventual conflito entre tais direitos deve ser solucionado
casuisticamente, segundo o critério do sopesamento ou ponderação.
E, ainda que o habeas corpus não seja a
via adequada para tal análise, convém trazer a lume, a título de ilustração,
discussão travada quando da promulgação da Lei no 11.900/2009, que, dando
nova redação ao artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal, inseriu no
sistema processual penal a possibilidade de realização do interrogatório e
demais atos processuais por videoconferência.
Naquela
oportunidade,
buscou
o
legislador resguardar não apenas a agilização, economia e desburocratização da
Justiça, mas também a segurança da sociedade, do magistrado, do membro do
Ministério Público, dos defensores, dos presos, das testemunhas e das vítimas,
ainda que, em determinadas hipóteses, restasse afastada a presença física do
acusado.
E, não se tendo notícia a respeito da
declaração da inconstitucionalidade da referida norma pelo Supremo Tribunal
Federal, há de se concluir que, na ponderação dos direitos fundamentais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
10
conflito, é possível recorrer a meios outros, que não o presencial, para a
realização do interrogatório. Nesse sentido, aliás, obtempera o Ilustre Professor
Renato Brasileiro:
“Se é verdade que direitos e garantias
individuais
do
cidadão
funcionam
como
limites
intransponíveis aos poderes persecutórios do Estado, não
menos correto é que tais direitos e garantias não são
absolutos, podendo sofrer limitações, desde que tais
restrições estejam fundamentadas em lei e se mostrem
compatíveis com o princípio da proporcionalidade. Se o
modelo garantista de processo pensado por Luigi Ferrajoli
vem fundamentado nas premissas da jurisdicionalidade,
inderrogabilidade do juízo, separação das atividades de
julgar e acusar, presunção de inocência e contradição,
forçoso
é
concluir
que
o
interrogatório
por
videoconferência também preserva essas cinco linhas
mestras. Isso porque quem determina a utilização dessa
medida de natureza excepcional é o magistrado, que, aliás,
não se vê obrigado a delegar a outro juízo a oitiva do
acusado, assim como de testemunhas e ofendidos,
reforçando assim a inderrogabilidade da jurisdição, bem
como a mais ampla defesa, não só pela presença de dois
defensores
um no presídio e outro no fórum
como
também pela possibilidade de se comunicar com cada um
deles
por
meio
de
canais
telefônicos
reservados,
preservando-se, ademais, seu direito de presença remota de
acompanhar os demais atos da instrução processual. Enfim,
a realização de atos processuais está em franca sintonia
com a ordem constitucional vigente, assim como com todos
os vetores informadores do princípio da dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
11
pessoa humana. Nenhum princípio resultou arranhado com
a videoconferência: juiz natural, identidade física do juiz,
publicidade, dignidade da pessoa humana, acesso à justiça,
ampla defesa, contraditório, devido processo, direito de ser
julgado em prazo razoável etc” (in Manual de processo
penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima 7. ed.
rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019; págs.
710/711)
Encampando
tal
entendimento,
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a
realização do interrogatório por videoconferência em sessões plenárias do
Tribunal do Júri, reconhecendo a compatibilidade dessa modalidade com os
princípios que orientam o procedimento especial em foco:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP). PLEITO DE
DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO
GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERROGATÓRIO
EM
PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AFRONTA A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INEVIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL [...]. 4. Não há
nenhuma
incompatibilidade
de
realização
de
interrogatório por videoconferência em sessão plenária do
Júri quando a medida excepcional encontra amparo em
dados
concretos
do
autos,
evidenciando-se a sua
necessidade na alta periculosidade do paciente e em
anterior tentativa de fuga. Precedente. 5. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
12
Liminar cassada” (HC 445.864/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julg. em 07.06.2018, DJe 13.06.2018,
destaquei)
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO (4X). DETERMINAÇÃO DE
INTERROGATÓRIO
EM
PLENÁRIO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
INCOMPATIBILIDADE EM PROCESSOS DO TRIBUNAL DO
JURI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DETERMINAÇÃO
DA
MEDIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A
realização de interrogatório por meio de videoconferência
é medida que objetiva a desburocratização, agilização e
economia
da
justiça,
podendo
ser
determinada
excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado
no §2o do art. 185 do Código de Processo Penal. II - Assim,
deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade
de realização de interrogatório por videoconferência em
sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a
observância da excepcionalidade da medida e da
necessidade
de
devida
fundamentação
na
sua
determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX,
da Constituição Federal, bem como aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. III - Na hipótese, a alta
periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo
magistrado de origem para determinar a realização de
interrogatório por videoconferência, encontra amparo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
13
dados
concretos
extraídos
dos
autos,
constituindo
motivação suficiente e idônea para tal providência, com
fulcro no inciso IV do §2o do art. 185 do CPP. Recurso
ordinário desprovido” (RHC 80.358/RJ, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 14.03.2017, DJe
22.03.2017, destaquei)
Em vista desses elementos, exsurge
nítida a conclusão no sentido de que os Provimentos CSM no 2554/2020 e
2557/2020, que, dentre outras resoluções, e no que concerne ao presente writ,
autorizam a realização de audiências por videoconferência, independentemente
da concordância das partes, são plenamente aplicáveis aos processos
submetidos ao rito do Júri, inclusive na fase do judicium causae. Afinal, se
mesmo em situação de normalidade se entende que o artigo 185, § 2o, do Código
de Processo Penal se aplica a situações como a presente, com ainda mais razão
há de se admitir tal expediente no contexto de emergência em saúde pública
atualmente verificado, que recomenda o distanciamento social de modo a
garantir a integridade física das partes e terceiros do processo. Entendimento
em sentido diverso implicaria negativa à razoabilidade e à própria
inderrogabilidade da jurisdição. Sob tal prisma, também não há falar-se em
violação aos diplomas mencionados na inicial; menos ainda que tal
procedimento, por si só, violaria a incomunicabilidade dos jurados ou reduziria
as chances de absolvição do paciente.
Em reforço a tais conclusões, confira-se
excerto de julgado deste E. Tribunal, proferido no contexto de pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
14
novo coronavírus:
“HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO
Pedido para realização da sessão de julgamento pelo
E. Tribunal do Júri na forma presencial. Impossibilidade. Priorização de audiência por
videoconferência. Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça. Grave situação pandêmica devido ao
COVID-19. Medida excepcional que tem como finalidade a
redução dos riscos de contaminação de todos os envolvidos,
sendo ressalvada, contudo, a atuação de defensor
habilitado na solenidade [...]. Em que pesem as alegações
da defesa, a Resolução 322/2020 do Conselho Nacional de
Justiça e o Provimento CSM no 2564/2020 regulamentam o
retorno presencial dos serviços jurisdicionais, dentre eles a
realização de sessões do júri. Não obstante, apontam para
a priorização de audiência por videoconferência, nos
termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, ainda em vigor. Neste aspecto, ante a
grave situação pandêmica devido ao COVID-19, a medida
excepcional tem como finalidade a redução dos riscos de
contaminação de todos os envolvidos, sendo ressalvada,
contudo, a atuação de defensor habilitado na solenidade”
(Habeas Corpus no 2245102-32.2020.8.26.0000; Rel. Desa.
Rachid Vaz de Almeida; 10a Câmara de Direito Criminal;
julg. em 13.11.2020, destaquei)
Cabe registrar, ainda, que a Resolução
CNJ no 322 de 01.06.2020, em seu artigo 4o, inciso I, tão somente autorizou aos
Tribunais a realização de atividades presenciais, dentre elas a Sessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
15
Tribunal Júri, sem, todavia, obrigá-los a tanto. Outrossim, a Resolução CNJ no
329 de 30.07.2020, permitiu a realização de audiências e outros atos
processuais por videoconferência, inclusive em processos criminais, com vistas
à continuidade da prestação jurisdicional, sem prever exceção com relação ao
procedimento do Júri.
Por fim, cumpre destacar a evidente
distinção entre o presente caso e aquele apontado na inicial do writ, em que, nos
dizeres do douto impetrante, esta Relatora teria concedido medida liminar em
caso de ato coator que teria desbordado “dos atos normativos pertinentes à
pandemia do COVID-19” (fl. 05 destes autos). Com efeito, ao que se extrai
daquele julgado (Habeas Corpus no 2073129-09.2020.8.26.0000, Relatora esta
subscritora, julg. em 01.07.2020), a r. decisão atacada fora proferida em
desconformidade com o disposto no Comunicado CG no 284/2020, que, em sua
redação original, vigente à época em que proferida a r. decisão, condicionava a
designação de audiências virtuais à concordância das partes. Todavia, restou
consignado naquele mesmo julgamento que, a partir de 25.06.2020, as
audiências por videoconferência poderiam ser designadas independentemente
da vontade das partes. Situação análoga, também mencionada naquela ocasião,
é a do Provimento CSM no 2554/2020, que teve sua redação alterada pelo
Provimento CSM no 2557/2020, consolidando a possibilidade de designação de
audiências virtuais sem a necessidade de prévia concordância das partes.
À luz dessas considerações, tem-se, a
toda evidência, que a respeitável decisão atacada, proferida à luz dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247954-29.2020.8.26.0000 -Voto no 008565
16
Provimentos
CSM
no
2554/2020
e
2557/2020,
está
devidamente
fundamentada, e que não há incompatibilidade entre tais normativas,
plenamente aplicáveis ao procedimento do Tribunal do Júri, e a plenitude de
defesa.
Logo, inexistindo constrangimento ilegal
a ser sanado por meio deste remédio constitucional, e sem expressar juízo
terminante sobre o mérito, impõe-se o desacolhimento do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora